Tribunal: TJPA
Processo: 0002124-32.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002124-32.2018.8.14.0010

APELANTE: WANDSON PRAIA FARIAS, MANOEL SAGICA DE SOUSA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES ANTONIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE DIREÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
,
os apelantes, servidores públicos efetivos do Município de Breves, após serem eleitos pela comunidade escolar e não nomeados pelo Prefeito Municipal para os cargos
os cargos de Diretor e Vice-diretor da Escola Municipal Áurea Maria da Silva Cunha, impetraram um Mandado
de Segurança, pugnando por suas nomeações aos referidos cargos, tendo a autoridade de 1º grau denegado a segurança:

II – A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que
é
de competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública, motivo pelo qual,
inexiste direito líquido e certo dos apelantes às suas nomeações aos cargos
de direção da Escola Municipal Áurea Maria da Silva Cunha
, visto se trata de competência do Prefeito Municipal de Breves. Inteligência do art. 37, inciso II, da Constituição Federal;

III – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
vinte e oito de março
a
quatro
de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por

Wandson Praia Farias e Manoel Sagica de Sousa
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de
Antônio Augusto Brasil da Silva – Prefeito Municipal de Breves,
denegou a segurança.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 2009416 - Pág. 2
/11), a patrona dos apelantes relatou que os mesmos são servidores públicos concursados do Município de Breves, possuindo o cargo de professor, lotados na Escola Municipal Áurea Maria da Silva Cunha.

Salientou que os apelantes, por preencherem os requisitos da Lei Municipal n° 2.248/2012, se lançaram e foram eleitos para os cargos de direção e vice-direção da escola onde estão lotados.

Ressaltou que o apelado não nomeou os recorrentes para os cargos para os quais foram eleitos e editou o Decreto Municipal nº 066/2017, suspendendo todos os processos de eleição das diretorias das escolas municipais de Breves.

Aduziu que o ato perpetrado pelo apelado violou a Hierarquias das Nomas e o Princípio da Legalidade.

Sustentou, em síntese, que os apelantes possuem o direito líquido e certo de serem nomeados para os cargos que foram eleitos na
Escola Municipal Áurea Maria da Silva Cunha.

Ao final, requereu a concessão da segurança, com a nomeação dos apelantes para os cargos de diretor e vice-diretor da
Escola Municipal Áurea Maria da Silva Cunha.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, denegando o mandado de segurança impetrado pelos recorrentes (
Num. 2009422 - Pág. 1/5)
.

Nas razões recursais (
Num. 2009423 - Pág. 1
/8), a patrona dos apelantes aduziu, em resumo, as mesmas alegações anteriormente esposadas no
writ
impetrado perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Diretora de Secretaria da autoridade de 1º grau (
Num. 2009423 - Pág. 14)
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2058703 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2077233 - Pág. 1
/7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos apelantes, servidores públicos do Município de Breves, em face de
Antônio Augusto Brasil da Silva – Prefeito Municipal de Breves
,
denegou a segurança, na qual os recorrentes pleiteavam suas nomeações para os cargos de Diretor e Vice-diretor da Escola Municipal Áurea Maria da Silva Cunha.

Inicialmente, ressalto que as Leis Municipais de nº 2.248/12 e nº 2.236/11 estabeleciam que a escolha para os cargos de Diretor e Vice-diretor escolar no Município de Breves se faria mediante eleições diretas, contudo, tal disposição contraria os artigos 34 e 35 da Constituição Estadual, os quais atribuem ao chefe do poder executivo a competência para a nomeação e exoneração dos cargos em comissão. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;”

O disposto na Constituição Estadual guarda simetria com a Constituição Federal, que, de forma semelhante, em seu artigo 37, inciso II, preceitua o seguinte:

“Art. 37 -
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)”

Outrossim, da leitura dos supramencionados dispositivos legais, constata-se que é
competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública, motivo pelo qual,
inexiste direito líquido e certo dos apelantes de à nomeação aos cargos
de Diretor e Vice-diretor da Escola Municipal Áurea Maria da Silva Cunha
, visto se trata de competência do chefe do Prefeito Municipal de Breves.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Supremo Tribunal Federal:

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção.
Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, c, e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.
(STF - ADI: 2997 RJ, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 12/08/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-01 PP-00119)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORESDE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública. 2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991. Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.”
(ADI 578, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/1999 ,DJ 18-05-2001 PP-00429 EMENT VOL-02031-01 PP-00068)”

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO E POSSE DA SERVIDORA ELEITA PARA O CARGO DE DIREÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE ELEIÇÕES DIRETAS PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. NORMA MUNICIPAL QUE SE MOSTRA EM DESCONFORMIDADE COM AS CONSTITUIÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, DADO QUE OS CARGOS MENCIONADOS SÃO COMISSIONADOS E DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DA AUTORA/ORA AGRAVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(A.I. 0802532-83.2019.8.14.0000. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02.09.2019. Publicado em 18.09.2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIRETOR E VICE- DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PROVIMENTO MEDIANTE PROCESSO ELETIVO. LEI MUNICIPAL Nº 103/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 34, §1º E 35
. 1. As funções de diretor e vice-diretor de escola municipal, uma vez caracterizadas como funções de confiança, possuem provimento exclusivo por livre nomeação do chefe do Poder Executivo Municipal. Inteligência dos arts. 34, §1º e 35, da Constituição do Estado do Pará; 2. Assim, a lei municipal que dispuser sobre processo eletivo, para o provimento de tais cargos, viola os dispositivos da Constituição Estadual, caracterizando sua inconstitucionalidade, por desrespeitar prerrogativa exclusiva do prefeito. Precedentes do STF
;
3. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.
(2017.04845709-80, 183.287, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-11-08, Publicado em 2017-11-21)”

Ademais, a própria legislação municipal indicada pelos apelantes foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste egrégio Tribunal no julgamento ocorrido no dia 04/12/2019, cuja ementa do julgado possui o seguinte teor:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS QUE ESTABELECEM ELEIÇÕES DIRETAS PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BREVES. NORMAS QUE SE MOSTRAM EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DADO QUE OS CARGOS MENCIONADOS SÃO COMISSIONADOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com a ação intentada, postula o autor a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 28, inciso III; 34, incisos I e II e 35, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 2.248/2012 e alínea “b”, § 1º, inciso II, do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.236/11, ambas do Município de Breves, porquanto as normas mencionadas violariam a prerrogativa do Chefe do Executivo em prover os cargos em comissão de diretores e vice-diretores das escolas municipais de ensino. 2. In casu, revelam-se inconstitucionais os dispositivos das Leis Municipais de Breves que estabelecem o sistema eletivo mediante voto direto para a escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. Isso porque os cargos públicos são providos mediante concurso público, ou, tratando-se em cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, essa incumbência cabe ao Chefe do Poder Executivo, conforme as normas constitucionais aplicadas ao Prefeito Municipal pelo princípio da simetria das normas. Inteligência dos artigos 34, § 1º, 35 e 135, XX, da Constituição do Estado do Pará. Precedente do STF e TJ/PA. 3. Não se confunde a qualificação democrática da gestão do ensino público, conforme previsão no artigo 206 da Constituição da República, com a modalidade de investidura, que, por sua vez, há de se coadunar com a livre escolha dos cargos em comissão pelo Chefe do Poder Executivo. Isso porque afigura-se viável a adoção de outros instrumentos capazes de promover a gestão democrática do ensino público na forma do dispositivo mencionado, de maneira a não infringir normas constitucionais que tratem sobre o provimento de cargos públicos. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. À unanimidade.
(ADIN Nº 0800073-45.2018.8.14.0000. TJ/PA. TRIBUNAL PLENO. Relator: Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 04.12.2019. Publicado em 10.12.2019)”

Por conseguinte, em decorrência das

razões
supramencionadas
,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
28
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2022